Tribunal: TJBA
Processo: 8005942-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005942-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE ARISTOTELES RIOS NERY Advogado(s): CAROLINA MENDES RIOS registrado(a) civilmente como CAROLINA MENDES RIOS AGRAVADO: PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA e outros Advogado(s):FABRICIO MALTEZ LOPES ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DO REQUERIMENTO. VINCULAÇÃO A PROCEDIMENTOS DE DURAÇÃO IRRAZOÁVEL. PAD PENDENTE DE CONCLUSÃO HÁ MAIS DE 10 ANOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PENDENTE HÁ QUASE 10 ANOS. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS CONCRETOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS PROVENTOS APÓS A CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Mandado de Segurança, indeferiu pedido liminar para determinar a conclusão de processo administrativo de aposentadoria de servidor público. O servidor alega ter preenchido todos os requisitos legais para a inatividade desde 2022, mas a Administração condiciona a análise do seu pleito à conclusão de uma Ação Civil Pública, que tramita há uma década, e de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado há mais de um ano para apurar fatos já investigados em procedimento anterior, iniciado em 2015 e jamais concluído. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em definir se a demora excessiva na conclusão do processo de aposentadoria, justificada pela pendência de Ação Civil Pública e de Processo Administrativo Disciplinar por tempo irrazoável, configura violação a direito líquido e certo do servidor, apta a justificar a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata conclusão do ato de aposentação. III. Razões de decidir 3. O direito à razoável duração do processo, assegurado no âmbito judicial e administrativo pelo art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, impõe à Administração Pública o dever de analisar e decidir os requerimentos a ela submetidos em prazo razoável. 4. A inércia da Administração em concluir o processo de aposentadoria do Agravante, que aguarda há mais de dois anos por uma definição, somada à vinculação do seu direito à resolução de uma Ação Civil Pública que se arrasta por quase dez anos e de um PAD que ultrapassa doze meses, excede qualquer limite de razoabilidade, vulnerando os princípios da eficiência e da segurança jurídica. 5. A existência de parecer favorável à aposentadoria emitido pela própria Procuradoria do Município reforça a plausibilidade do direito do Agravante e evidencia a conduta contraditória do ente público, que, apesar do aval de seu órgão jurídico, cria óbices procrastinatórios para a concessão do benefício. 6. A pendência de discussões sobre a legalidade da estabilidade econômica do servidor, objeto da Ação Civil Pública e do PAD, não constitui impedimento absoluto ao seu direito de se aposentar. Eventual decisão desfavorável nesses procedimentos poderá repercutir no cálculo dos proventos, mas não pode obstar indefinidamente a passagem para a inatividade de quem já cumpriu os requisitos constitucionais para tanto. 7. A permanência forçada do servidor em atividade, quando já detém o direito à aposentadoria, configura dano concreto e atual, caracterizando o periculum in mora e justificando a intervenção judicial para cessar a lesão. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido para determinar a conclusão do processo, com publicação do ato de aposentadoria do agravante no prazo de 30 (trinta) dias. Tese de julgamento: "1. A demora excessiva e injustificada da Administração Pública na análise de requerimento de aposentadoria, condicionando-o à resolução de processos administrativos e judiciais que se prolongam por tempo irrazoável, viola os princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo, configurando direito líquido e certo do servidor à conclusão do ato." Dispositivos relevantes citados: arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, art. 49 da Lei 9.784/1999 e art. 57 e art. 207, Lei Municipal Complementar nº 01/1994. Jurisprudência relevante citada: MS 19.132/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 27/03/2017; STJ - RMS: 60493 PR 2019/0094534-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019; AgInt no REsp 1656605/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018; AgInt no REsp 1658130/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 11/10/2017 e ADI 6.591/DF, relator Ministro Edson Fachin, julgamento virtual finalizado em 2.5.2023.